Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-45.2015.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-45.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), JURACI MESSIAS - CPF: 911.925.521-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO - CPF: 814.981.101-00 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO MACHADO - CPF: 895.057.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA/APELANTE ANTES DO JULGAMENTO DO APELO – PEDIDO NÃO ANALISADO – OMISSÃO CONFIGURADA – CPC, ART. 1.022, II, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACORDÃO ANULADO. A falta de análise e decisão do pedido de desistência antes do julgamento do recurso, configura omissão a ensejar a interposição de embargos de declaração, com efeitos infringentes, na forma do art. 1.022, II, do CPC, implicando a nulidade do julgamento realizado e a prolação de nova decisão de acolhida do pleito de desistência recursal e de extinção do feito à falta de interesse processual superveniente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000815-45.2015.8.11.0048 (ID 511120962 – interposto nos autos do Recurso de Apelação – autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – Comarca de Juscimeira)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por
NELSON JOSE VIGOLO
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no
0000815-45.2015.8.11.0048,

proveu o apelo para reformar a sentença apelada
e julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo embargante
(cf. ID 49834473 - Pág. 1/6).

O embargante diz que o acórdão embargado é omisso porque não analisou o pedido de desistência formulado pelo apelante/embargado antes do julgamento do apelo por ele interposto, razão pela qual, segundo alega, houve “
erro de fato, pois o recurso foi equivocadamente julgado após (estar) prejudicado ante a desistência da recorrente, bem como anuência do recorrido
” (cf. ID 51120963 - Pág. 2).

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de anular o acórdão recorrido, com a consequente remessa dos autos à instância de origem.

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 52807454 - Pág. 1.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, verifica-se que o Recurso de Apelação no 0000815-45.2015.8.11.0048, foi liberado para inclusão em pauta de julgamento no dia 26.06.2020 (ID 48049961 - Pág. 1), e, muito embora os apelantes Osvaldo Xavier Azevedo e Maria Lúcia Porto Azevedo, tenham protocolizado no dia 1o.07.2020 a petição vinculada ao ID 48558980 - Pág. 1, desistindo do pleito recursal, os autos não retornaram conclusos para deliberação, sendo julgado na sessão do dia 08.07.2020 (cf. ID 49733500 - Pág. 1), não obstante .

Referido fato configura falha do atual sistema de processamento dos recursos (PJE), que dentro da agilidade que lhe é própria, possibilitou a juntada de petições a qualquer tempo e sem instrumentos que alertem a prática de tal ato à Secretaria e consequentemente aos julgadores que atuam no feito.

Assim, reconhecida a omissão e, considerando que o litígio recai sobre matéria eminentemente privada, não atingida pelas exceções legais (CPC, art. 178), o acórdão vinculado ao ID 49834473 - Pág. 1/6, deve ser anulado, acolhendo-se, consequentemente, a desistência manifestada pelos apelantes, nos moldes do art. 998 do CPC, que dispõe:

“Art. 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”.

Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para declarar nulo o acórdão embagado e para acolher o pedido de desistência formulado pelos apelantes/embargados na petição vinculada ao ID 48558980 - Pág. 1, julgando prejudicado o recurso de apelação de ID 34161476, em razão da manifesta perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020